Tribunal: TJES
Processo: 5004404-60.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004404-60.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE BOF MARTINELLI
RECORRIDO: AT3 TECNOLOGIA EIRELI - EPP
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. ABORRECIMENTO . MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor, ora Recorrente, narra que foi cliente da ré, não possuindo mais contrato ativo, tendo formalizado distrato, sem qualquer ônus, mas continua recebendo ligações, mensagens e e-mails de cobranças relativas a dívidas que desconhece.

Nas razões recursais, sustenta a necessidade de indenização a título de danos morais.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Vejamos:

APELAÇÃO - DANO MORAL - IMPORTUNAÇÕES - DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização a título de danos morais deve ser reservada a situações em que realmente se verifique a ocorrência de violação a direito da personalidade e sofrimento psíquico, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.184743-9/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da sumula em 10/06/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. Mero aborrecimento. R.sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso improvido. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 1001942-56.2021.8.26.0441; Relator (a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Peruíbe - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

(...) Como dito, não junta nada para comprovar sua suposta tentativa de resolver administrativamente o problema, tal como um protocolo de ligação, envio de e-mail, tentativa junto ao PROCON, fato que é norte para este juízo reconhecer pretensão indenizatória a título de danos morais.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.